Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0742393-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MANOEL CAETANO CYSNEIROS DE ALBUQUERQUE NETO, contra decisão do MM. Juízo Plantonista de 1o Grau que, em 22 de dezembro de 2021, nos autos 0710203-22.2021.8.07.0018, deixou de analisar o pedido por considerar que inexiste prejuízo na análise após o recesso forense. Sustenta urgência apta à jurisdição plantonista, pois a liminar visa suspender a posse de chapa vencedora da eleição da Diretoria da Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF, marcada para 1a de janeiro de 2022. Argumenta existir irregularidades no processo eleitoral que eivam o resultado de ilicitude. Aduz que a negativa de fornecimento das atas regionais e da lista de eleitores impossibilitou à chapa do agravante aferir a lisura da votação. É o relatório. A posse da chapa vencedora está marcada para 1o de janeiro de 2022, de modo que, em análise estrita, verifica-se a urgência apta à análise do Juízo Plantonista. Quanto ao mérito, entretanto, os elementos probatórios não são suficientes para fundamentar a cautelar. As provas são parcas. Consistem em apenas comunicações entre a Presidente da chapa do agravante e a Comissão Eleitoral Nacional por meio de e-mail e por impugnação formal. Nos diálogos, há o reiterado requerimento da lista dos votantes dos sindicatos regionais, com a negativa baseada na Lei de Proteção de Dados e na ausência de indicação de empresa responsável pela auditoria. Não obstante, além dos questionamentos da candidata e das respostas da comissão, não há documento que indique a falta de lisura do certame, ao menos dentro dos limites estritos da análise liminar. Ademais, o último e-mail coligido data de 1o de dezembro, em que a Presidente requer o fornecimento do resultado final. Portanto, há quase 30 (trinta) dias não há notícia do desenrolar do processo eleitoral, nem demonstração de que não ocorreu a entrega do material. Embora o agravante seja membro da chapa perdedora, está inscrito como Secretário-Geral, terceira posição na hierarquia da Diretoria. Verifica-se que foi a candidata à Presidente quem atuou diante da Comissão Eleitoral nos procedimentos anteriores, a qual está ausente do polo ativo. No mesmo sentido, o agravante deixou de juntar o Regimento Eleitoral da entidade e possíveis outros regulamentos relevantes. Os elementos coligidos não estão aptos a sustentar o pleito cautelar. A matéria exige instrução. Ademais, inexiste efetivo prejuízo pois, caso comprovadas eventuais irregularidades, a posse pode ser anulada administrativa ou judicialmente. Indefiro a tutela provisória. I. Brasília, 30 de dezembro de 2021, às 15h16. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista